Tribunal: TJDFT
Processo: 0735220-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0735220-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NILVA CORREA LOUREIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NILVA CORREA LOUREIRO contra a decisão ID origem 206735707, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711688-52.2024.8.07.0018, movida por ela, em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 26 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator